Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso adesivo interposto pela autora Kathielly Paes Landim Costa (Id 20307895) contra sentença exarada pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante em desfavor de Arte &amp; Foto Serviços Fotográficos Ltda. – ME, julgou procedentes os pedidos para obrigar a parte requerida a excluir a dívida dos cadastros no SERASA e no SPC e para a condenar no pagamento de dano moral ao autor/apelante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a contar do pronunciamento sentencial, bem como condenou a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC (Id 20307882). Em razões recursais (Id 20307895), a autora/recorrente adesiva requer inicialmente os benefícios da gratuidade da justiça. Argumenta que está gestante e tem despesas com a gestação e com a chegada do bebê. Diz que a pandemia atualmente vivenciada no país trouxe grave crise financeira. Assevera experimentar prejuízo para a própria sobrevivência e de sua família se tiver de pagar as custas e despesas do processo. Por esses motivos, requer, com fulcro no art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a autora/recorrente adesiva, na petição inicial, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id 20307789). Porém, após determinação para comprovação da situação/condição de hipossuficiência, mediante apresentação de documentos especificados naquele ato judicial, ou então efetuar o recolhimento das custas (Id 20307801), ela optou por pagar as custas iniciais, conforme comprovantes encartados nos Ids 20307804 a 20307806. Na decisão inserida no Id 20307808, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em razão de ela haver efetuado o pagamento das custas. Pois bem. É prevalente o entendimento, neste c. Tribunal de Justiça, no sentido de que se opera a preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando, após deduzir o pedido, o requerente recolhe o preparo. Sobre o tema, em casos análogos, é a jurisprudência recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 2. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, posteriormente à formulação do pedido em sede recursal, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Gratuidade indeferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321340, 07444528720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora/recorrente adesiva demonstra comportamento contraditório com o intuito de evitar o pagamento do preparo recursal, porque nada de novo alega para motivar idoneamente a renovação do pleito de concessão da gratuidade de justiça. Da leitura dessa mesma petição de apelação adesiva (Id 20307895), a própria recorrente relatou ter sido obstada a compra de veículo novo em concessionária Fiat como motivo para o pleitear a compensação financeira pelo dano moral que disse haver experimentado. Ela demonstrou condição econômico-financeira favorável, que se mostra incongruente com a afirmada situação de insuficiência financeira como motivo para evitar o pagamento do preparo recursal com a renovação infundada do pleito de gratuidade de justiça. A autora/apelante adesiva não demonstra minimamente se enquadrar na situação de insuficiência financeira estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF para obtenção da gratuidade de justiça, porque não cuidou de comprovar a situação pessoal de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal, cujo valor módico é inferior a dezenove reais. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[1], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[2] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do mesmo Código. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros com a anterior contratação de advogada e recolhimento das custas processuais no ajuizamento da demanda, no juízo de origem. A opção por não apresentar os documentos exigidos pelo juízo a quo para apreciar a alegada hipossuficiência financeira e a falta de exibição desses documentos com a petição recursal permitem considerar que a recorrente adesiva não se desincumbiu do ônus probatório sobre a situação alegadamente prejudicial para si e seus familiares em caso de pagamento do preparo recursal. Afirmações genéricas sobre a crise deflagrada pela pandemia do Covid-19 e gastos com a gestação e a expectativa do nascimento do bebê não se prestam para comprovar a insuficiência financeira, porque o reconhecimento dessa condição pessoal demanda comprovação efetiva, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. O contexto fático pessoal retratado pela própria recorrente adesiva no processo, diversamente do genericamente afirmado no recurso, permite considerar que ela ostenta padrão de vida incompatível com o conceito legal de pessoa hipossuficiente financeira merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[4] e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado em recurso adesivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à autora/recorrente adesiva. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo com fundamento na deserção. Advirto que a apreciação das demais matérias devolvidas em sede recursal fica condicionada ao preenchimento do pressuposto processual extrínseco à admissibilidade do recurso, nos termos alhures consignados. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;